Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-52.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-52.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL - CNPJ: 61.784.278/0001-91 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002969-52.2018.8.11.0003

APELANTE: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA –
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DO SALDO REMANESCENTE PARA O DEVEDOR – APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – VINCULAÇÃO AO VALOR DE MERCADO OU DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Após a alienação do automóvel retomado em Ação de Busca e Apreensão, é devida a prestação de contas e a apuração de haveres.

A lei não exige que o devedor seja previamente informado sobre a realização de leilão extrajudicial e nem de que o valor de venda esteja vinculado ao de mercado ou ao da tabela FIPE.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002969-52.2018.8.11.0003

APELANTE: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança c/c Pedido de Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a requerida efetue o pagamento do saldo remanescente de R$ 5.210,48, com condenação de ambas as partes às custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, e aos honorários advocatícios de R$ 1.000,00, porém suspensa a exigibilidade em relação ao autor nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

O apelante aduz que não foi previamente intimado do leilão extrajudicial e que o veículo foi vendido por preço inferior ao de mercado e ao da tabela FIPE.

Afirma que a apelada não comprovou os gastos alegados e nem especificou a que se referem os valores aos quais faz referência.

Diz estar configurado o dano moral e pede o arbitramento dessa indenização.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 58434460).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002969-52.2018.8.11.0003

APELANTE: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

A apelada argui a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O autor ingressou em juízo sob o argumento de que, em razão da alienação de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, retomado em Ação de Busca e Apreensão, a ré deveria lhe restituir R$ 38.334,92.

Esta, por sua vez, entende que são devidos R$ 5.210,48
:

Assim sendo, o valor total do débito do apelante, incluindo os gastos com contrato em atraso, no momento da venda do veículo em leilão, era de R$ 34.989,52 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$ 20.133,42 referente as parcelas vencidas e vincendas e R$ 14.856.10 referente aos gastos com contrato em atraso, conforme planilha anexa.

Já o veículo foi vendido pelo valor de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais), portanto, vê-se que o saldo remanescente após a venda do veículo em leilão em favor apelante é de R$ 5.210,48, sendo este o valor devido a título de danos materiais, e não o absurdo valor apontado de R$ 38.334,92
(ID 58434460 - Págs. 5 e 6).

O art. 2o,
caput
e §1o, do Decreto-Lei 911/69, assim preceitua:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

Como se vê, não há exigência de prévia notificação do devedor para a venda extrajudicial, e também não é necessário que esteja vinculado ao valor de mercado ou à Tabela FIPE e nem que seja feita prévia avaliação. Dessa maneira, a quantia a ser considerada para apuração do saldo final é a obtida no leilão extrajudicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AO DEVEDOR - TABELA FIPE - IMPOSSIBILIDADE. - A busca e apreensão do bem encontra-se regulada pelo DL 911/69, o qual dispõe, em seu art. 2o, que o credor pode vender o bem apreendido a terceiros independente de qualquer avaliação, sendo o produto da venda utilizado para quitar o débito, devendo apenas ser entregue ao devedor eventual saldo remanescente - O pleito para que seja considerado o valor da tabela Fipe para apuração de eventual saldo remanescente em favor do apelante não possui respaldo legal, devendo ser apurado somente após a alienação do bem, o que ainda não ocorreu.
(TJ-MG - AC: 10000190933291001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 24/09/0019, Data de Publicação: 26/09/2019)

Por outro lado, o dispositivo estabelece que o credor deverá realizar a prestação de contas para que o devedor possa aferir a destinação do montante da venda.

A propósito:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. BEM APREENDIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DA VENDA DO BEM OBSERVAR O SEU VALOR DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUJEITAR A VENDA A QUAISQUER CONDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o DO DECRETO LEI No 911/69. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação de o credor prestar contas ao devedor após a venda extrajudicial do bem retomado em ação de busca e apreensão está ínsita no procedimento que o Decreto-Lei no 911/69 coloca à sua disposição para viabilizar o recebimento do seu crédito, quando o devedor deixa de pagar voluntariamente. Se de um lado o credor pode vender extrajudicialmente o bem dado em garantia, de outro, tem a obrigação de prestar contas ao devedor depois da venda, oportunidade em que o resultado poderá ser positivo (com saldo a favor do devedor), negativo (com saldo a favor do credor) ou satisfativo (com quitação da dívida e solução final do contrato). 2. A sentença não pode impor o preço mínimo em leilão, quando sequer conhece as condições de uso e de conservação do veículo apreendido
. (TJPR – 17a C.Cível – AC – 1305604-5 – Pato Branco – Rel.: Lauri Caetano da Silva – Unânime – J. 11.11.2015).

O dinheiro deve ser utilizado para quitar os gastos com a alienação e os administrativos com cobrança, bem como o débito do financiamento.

Dessa maneira, é devido o abatimento do dispêndio com a realização do leilão. Contudo, o devedor não pode ser responsabilizado pelo custo de transferência do veículo para outro Estado (emplacamento, vistoria e despachante).

O valor referente ao IPVA do exercício de 2015 igualmente não pode ser descontado, devido à isenção obtida.

Ademais, as diligências, custas e despesas processuais da Ação de Busca e Apreensão também não podem ser abatidas, pois serão cobradas naqueles autos, conforme condenação na sentença (ID 58432483 – Págs. 54 e 55).

Em relação à dívida do financiamento, a apelada não desconstituiu os argumentos do apelante de que não foi recalculada com a subtração dos juros em razão do vencimento antecipado. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), e por isso deve ser aplicada a importância indicada pelo apelante na inicial – R$ 18.576,08 (ID 58432470 - Pág. 4).

No que concerne aos demais gastos referidos pela apelada na contestação, foram juntados os respectivos comprovantes, o que autoriza o desconto.

Por fim, o apelante diz estar configurado o dano moral e pede que seja fixada a quantia respectiva.

Para essa reparação o Código de Defesa do Consumidor impõe o preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Nesta lide

o abalo moral não foi efetivamente demonstrado, e portanto não se justifica a indenização.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que sejam retirados do cálculo do saldo devedor os valores alusivos às despesas com a transferência do veículo (emplacamento, vistoria e despachante), o montante referente ao IPVA do exercício de 2015, as custas e despesas processuais da Ação de Busca e Apreensão, e considerado como débito do contrato de financiamento a quantia apontada pelo apelante (R$ 18.576,08).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020